Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-39.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-39.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS. DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADOS NA AVENÇA. DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimos consignados, diante da juntada dos contratos assinados e da comprovação da liberação do numerário em favor da autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a contratação dos empréstimos consignados, a efetiva disponibilização dos valores à consumidora e a inexistência de fraude ou vício de consentimento aptos a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação em danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido apresentou contratos devidamente assinados, acompanhados dos documentos pessoais utilizados na contratação.

4. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas e à efetiva utilização do numerário enfraquece a tese de fraude e afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.

5. Inexistindo vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou ilicitude nos descontos, impõe-se a manutenção da sentença, por se tratar de exercício regular de direito.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, comprovada a contratação e a liberação dos valores ao consumidor, não há falar em indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante contrato assinado e a efetiva liberação do numerário na conta da consumidora, não prospera a alegação de fraude. 2. A ausência de impugnação específica acerca da assinatura e da utilização do crédito afasta a pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica e de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1061; TJMT, Apelação Cível no 1005927-23.2023.8.11.0007, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 25.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1012244-18.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA MARIM DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais” (Proc. no 1000904-39.2024.8.11.0047), ajuizada em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e a legitimidade dos descontos efetuados, diante da comprovação documental da avença e da liberação do numerário à autora (cf. Id. no 343768498).

A apelante afirma que não teria contratado os empréstimos consignados que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a inexistência de relação jurídica válida.

Aduz que a instituição financeira não teria juntado o contrato original e que, em razão de sua condição de pessoa idosa, seria presumida a ocorrência de fraude, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 343768850).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 343768850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a alegada inexistência de contratação de empréstimos consignados e a suposta fraude em operações de crédito atribuídas à autora.

Os objetos desta lide revisional são os contratos apresentados pela instituição financeira, os documentos pessoais utilizados na contratação, a liberação dos valores e os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve contratação válida e se o banco comprovou a efetiva disponibilização do numerário à demandante, de modo a afastar a tese de fraude e a pretensão indenizatória.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se a prova documental produzida pelo requerido é suficiente para demonstrar a regularidade da avença e infirmar a alegação de inexistência de consentimento.

Em relação à queixa recursal da autora, observa-se que o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. carreou aos autos os contratos de empréstimo consignado devidamente assinados (Ids no 343768494, 343768493 e 343768492), acompanhados dos documentos pessoais utilizados quando da contratação, cujas assinaturas se mostram compatíveis com aquelas constantes nos documentos apresentados pela própria demandante.

Por um lado, a apelante afirma não reconhecer os contratos; por outro lado, a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica por meio de documentação idônea, não tendo a autora apresentado impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas.

De outro lado, a prova documental revela, ainda, a liberação do numerário em favor da autora, que dele usufruiu, circunstância que afasta a tese de inexistência do negócio jurídico e evidencia o proveito econômico decorrente da contratação.

A alegação de fraude, na hipótese, não encontra respaldo mínimo nos autos, sobretudo diante da ausência de impugnação específica e da comprovação do crédito em favor da recorrente.

No caso, não há elementos que demonstrem vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou qualquer irregularidade apta a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica ou a condenação por danos morais.

Da mesma forma, a invocação genérica de vulnerabilidade, não dispensa a parte de trazer indícios mínimos concretos de irregularidade, não sendo possível infirmar, apenas por presunções, a prova documental produzida pela instituição financeira quanto à contratação e ao crédito liberado.

No caso, não há elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento, de falha no serviço prestado ou de qualquer irregularidade capaz de justificar a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

Portanto, mantendo-se íntegra a prova da regularidade da contratação e inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há como acolher o pleito recursal do apelante.

Quanto à alegação de dano moral, ausente qualquer ato ilícito ou cobrança indevida, inexiste fundamento para a indenização pretendida.

O apelante limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem comprovar mínima probabilidade de irregularidade que pudesse infirmar os documentos juntados pelo banco, ônus que não se confunde com a distribuição probatória do art. 373 do CPC, sobretudo quando o réu se desincumbe do encargo do inciso II.

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, comprovada a contratação e a liberação dos valores, não há dano moral ou material a ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/CREPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
.”

(N.U 1000572-38.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2020,publicadono DJE 11/09/2020)
.

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimo consignado. contratação digital. alegação de fraude. cerceamento de defesa. julgamento antecipado da lide. prova pericial. desnecessidade. conjunto probatório suficiente. recebimento do valor em conta. validade do negócio jurídico. sentença mantida. recurso desprovido. I. caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que a contratação, embora negada pela autora, foi devidamente comprovada pela instituição financeira. A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial para aferir a autenticidade da contratação digital. II. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica em contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital (com biometria facial), configura cerceamento de defesa, quando a instituição financeira apresenta outros elementos de prova que demonstram a regularidade da operação, notadamente o comprovante de crédito do valor na conta de titularidade da consumidora. III. razões de decidir 3. O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os elementos dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. 4. Embora o Tema Repetitivo 1061 do STJ atribua à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, tal comprovação não se restringe exclusivamente à prova pericial, podendo ser realizada por outros meios de prova idôneos. A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar um robusto conjunto de evidências, incluindo o instrumento contratual eletrônico, registros sistêmicos da transação (logs), fotografia pessoal (“selfie”) da contratante e, de forma decisiva, o comprovante de transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade da própria autora. 6. O recebimento do proveito econômico do contrato pela autora, sem qualquer impugnação específica a esse fato ou tentativa de devolução do montante, representa um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e convalida tacitamente o negócio jurídico, tornando a discussão sobre a formalidade da assinatura digital secundária e a perícia desnecessária. IV. dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial em contrato bancário digital quando a instituição financeira se desincumbe de seu ônus probatório (Tema 1061/STJ) por meio de um conjunto de provas coeso e suficiente, notadamente o comprovante de crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade do consumidor. 2. O recebimento e a fruição do valor creditado em conta, sem posterior devolução, convalidam o negócio jurídico de empréstimo consignado, ainda que a contratação seja posteriormente impugnada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 370, 371, 373, II, e 85, § 11; Código Civil,
art
. 422; Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado,
Rel
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Apelação Cível no 1010128-70.2023.8.11 .0003, j. 05/06/2024. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível no 1005927-23 .2023.8.11.0007,
j .
25/07/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação Cível no 1012244-18.2024 .8.11.0002, j. 11/09/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165399820248110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025).

Portanto, inexistindo ilicitude nos descontos realizados, estes decorrem do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, comprovadas a contratação e a liberação do valor ao consumidor, não há falar em dano moral ou repetição de indébito.

Assim, à luz do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026